Tribunal: TCU
Processo: 011.318/2008-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recursos de reconsideração interpostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, com condenação em débito e cominação da multa, em razão de irregularidades verificadas na obra de construção da Penitenciária Federal de Campo Grande/MS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, agora em fase de recursos de reconsideração, interpostos ao Acórdão 740/2017-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento 32 e 33 da Lei 8.443/1992 e no art. 285 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Marcele Simone Câmara de Andrade e Carla Sueli Barbosa para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. conhecer dos recursos de reconsideração interpostos por Cristiano Orém de Andrade, Maurício Kuehne e Edson Collet Ibiapina para, no mérito, dar-lhes provimento, a fim de julgar regulares com ressalva suas respectivas contas, dando-lhes quitação e os excluindo do subitem 9.2.1 do Acórdão 740/2017-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.